Tribunal: TJES
Processo: 0021591-45.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021591-45.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAWSTER MARTINS PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIAS DE FATO
PRATICAD
O
NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
DOLO EVIDENCIADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA.
DOSIMETRIA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A
autoria e
materialidade
restaram
comprovada
s
pelo Boletim Unificado,
fotografias e
pelos depoimentos colhidos em sede policial e corroborados em juízo.

2. “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Ademais, vejo que o depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos probatórios colhidos na ação penal,
especialmente as fotografias.

4.
C
onforme depreende-se da narrativa dos autos,
não há como se acolher a tese defensiva de ausência de dolo, eis que demonstrada a intenção do apelante em ofender a integridade física da vítima, tanto o é que arrastou-a pelos cabelos e desferiu-lhe tapas e socos.

5
.
N
ão há elementos que corroborem a narrativa de legítima defesa, vez que não há provas de que a vítima é quem teria iniciado as agressões, ou, sequer, que apelante também foi agredido. Tampouco há elementos que demonstrem que a reação do apelante foi moderada e necessária para cessar a injusta agressão.

6.
É
firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

7. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0021591-45.2018.8.08.0048

APELANTE: DAWSTER MARTINS PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ - ES21479-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
DAWSTER MARTINS PASSOS
em face da r. sentença de fls.
152
/ss., prolatada pel
o
MM. Magistrad
o
da
6
ª Vara Criminal de
Serra
-ES, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu na sanç
ão
prevista no art.
21 do Decreto Lei nº 3.688/41 c/c

art. 61, I, alínea f,

do CP, à pena definitiva de
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
.

Em razões recursais de
ID 5592239
, a defesa pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em suma: i)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória, ausência de dolo e por legítima defesa
;
e
ii)
a revisão da pena-base.

Contrarrazões
em ID 5789935
, pelo
des
provimento do apelo,
sendo neste mesmo sentido o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
5789935
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o denunciado, dolosamente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira.

Narra a denúncia que, no dia
02/03/2018, a vítima e o apelante começaram a discutir devido às traições deste. Ato contínuo, o recorrente arrastou a vítima da cozinha até o quarto segurando-a pelos cabelos, jogou-a sobre a cama, desferiu-lhe vários tapas e apertou-lhe o pescoço. Logo após, desferiu-lhe um soco no queixo.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
21 do Decreto Lei nº 3.688/41 c/c

art. 61, I, alínea f,

do CP.

Com efeito, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
, conforme passo a expor.

A
autoria e
materialidade
restaram
comprovada
s
pelo Boletim Unificado (fls.
16
/ss.),
fotografias (fls. 54/ss.) e
pelos depoimentos colhidos em sede policial e corroborados em juízo.

A vítima assim declarou em juízo:

“
[...]
que no mesmo mês foi agredida duas vezes; [...]
que outra agressão ocorreu no dia 02 de março; que discutiu com o acusado; que ele a puxou pelo corredor e a jogou em cima da cama;
que ainda estavam juntos nessa data; que o acusado só saiu de casa depois da denúncia, em abril, quando o oficial foi até lá tirar ele; que nesse dia estavam discutindo por que a declarante tinha descoberto várias traições do acusado e queria se separar mas o acusado não aceitava;
que o acusado dizia que a declarante não passava de uma vagabunda, piranha, que levava os machos do condomínio para dentro de casa
;
que em determinado momento o acusado puxou a declarante pelo corredor, a jogou em cima da cama; que ele tentou enforcar a declarante e deu um tapa na cara; que a declarante correu para a cozinha; que o acusado
chamou a declarante e quando virou, o acusado deu um soco no queixo da declarante;
que neste dia o acusado desligou tudo dentro de casa e colocou no quarto; que ele desligou todo o “negócio” de energia; que neste dia ainda, ele fez a declarante sair de casa, ir buscar os filhos dele, ir buscar a filha da declarante, passou no supermercado; que o acusado tinha marcado um churrasco no dia seguinte para a família conhecer o apartamento e por que era o aniversário do filho dele; que no dia seguinte a declarante estava no quarto com a sua filha e o filho mais novo do acusado; que o acusado chegou e disse “você abre a boca que eu te quebro todinha” por que a declarante não queria ficar no churrasco; que estava com roxos no queixo e no braço e sentiu vergonha; que o acusado fez a declarante permanecer no churrasco; que a irmã do acusado perguntou a origem dos hematomas e a declarante disse que caiu dentro de casa; que no momento que a irmã do acusado perguntou do hematoma, ele estava cortando carne e ficou parado olhando para a declarante para ver o que a declarante falaria; no dia 23 de março, o acusado agrediu novamente a declarante e deixou o roxo no braço; que não aguentava mais; que só denunciou na quarta vez que foi agredida; que o acusado a ofendia constantemente na frente da filha da declarante, que é especial;
[...]

que no dia da agressão com um soco no queixo, a declarante não foi ao DML por que estava com medo;
que a quarta agressão foi numa sexta-feira; que no domingo foi até a casa da sua família para um aniversário; que lá a declarante desabou e contou tudo para a família; que o pai da declarante a orientou a ir até a delegacia;
que confirma que as lesões que aparecem às fls. 54/56 ocorreram no dia 02
; que não tem mais contato com o acusado; que teve a audiência e tirou a medida protetiva e o acusado não fez novo contato; que no dia 02 estava sozinha em casa com o acusado, pois sua filha estava na escola;(...)” (Depoimento prestado por Danielle Matuchaki Davidavicius Fernandes, vítima, em Juízo – mídia anexa à fl. 137). (destacou-se) [...]”

Nesse ponto reputo importante destacar que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ademais, vejo que o depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos probatórios colhidos na ação penal, especialmente as fotografias de fls. 54/ss.

Assim
, conforme depreende-se da narrativa dos autos,
não há como se acolher a tese defensiva de ausência de dolo, eis que demonstrada a intenção do apelante em ofender a integridade física da vítima, tanto o é que arrastou-a pelos cabelos e desferiu-lhe tapas e socos.

Ademais,
conforme jurisprudência deste E. Tribunal,
“
Pode ocorrer de um dos agressores estar acobertado pela legítima defesa, especificamente quando consegue demonstrar que sua conduta sobreveio a injusta agressão praticada por outro agente e desde que não se exceda ao repelir a agressão sofrida
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170015049, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019).

No entanto,
não há elementos que corroborem a narrativa de legítima defesa, vez que não há provas de que a vítima é quem teria iniciado as agressões, ou, sequer, que apelante também foi agredido. Tampouco há elementos que demonstrem que a reação do apelante foi moderada e necessária para cessar a injusta agressão.

Dessa
forma,
não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material da
contravenção
, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva, não havendo que se falar,
in casu
, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Passo a análise da dosimetria da pena.

O
d. Magistrad
o afastou a pena base do mínimo legal sob a seguinte fundamentação:

“
Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que
a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta;
os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social,
os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo
. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal.
As
circunstâncias
do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito;
a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016);
as
consequências
do crime levaram a vítima a um desgaste emocional
; Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 20 dias de prisão simples. Inexistem atenuantes no presente caso.” (Sentença – fls. 152/155). (g.n.)

Ocorre que a culpabilidade como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade da dosimetria da pena, a qual significa, aqui, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente.

Ainda assim, considerando a subsistência de outras duas circunstâncias idoneamente desvaloradas, e que o MM. Magistrado de piso aplicou uma fração extremamente benevolente ao apelante, mantenho a pena base arbitrada em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ato contínuo,
o MM. Magistrado reconheceu
a agravante do art. 61, I, alínea f, do CP, de forma a agravar a pena em 05 (cinco) dias, fixando-a, em definitivo, em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

E, por não vislumbrar maiores reparos a serem feitos na dosimetria da pena, mantenho-a pelos fundamentos acima expostos.

Assim
,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)